Tribunal: TJDFT
Processo: 0018594-30.1999.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REQUISITO FORMAL DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. MULTA NÃO CABÍVEL NO CASO.

1. Consoante o disposto no art. 1.021, §1o, do CPC, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará os fundamentos da decisão agravada”.

2. Se, nas razões do agravo interno, o recorrente não apresenta quaisquer fundamentos que se contraponham àqueles que sustentam a decisão monocrática agravada, o recurso é inadmissível, por irregularidade formal, não ultrapassando a barreira da admissibilidade.

3. Ante a excepcionalidade do caso, notadamente porque o apelo visava interesse exclusivo do advogado, e não da parte, e sendo o interesse, em princípio, legítimo, porque mantido o arresto de valores em sede de outro agravo de instrumento, deixa-se de condenar a parte ao pagamento de multa processual.

4. Agravo interno não conhecido.